Tribunal: TJDFT
Processo: 0742139-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742139-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUPREMA SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO TERRAZZO VIVERE D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Revogação do Mandato – Levantamento de Honorários Sucumbenciais Pelo Novo Patrono – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. Com efeito, a parte agravante pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal para “cassar a r. decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso” a fim de determinar “a expedição de alvará de levantamento” de todos os valores depositados nos autos pela parte exequente. Como se observa, o pedido, a toda evidência, se confunde com o mérito do recurso, motivo pelo qual resta inviável o seu deferimento. Não obstante, inexiste perigo suficiente para imediata apreciação do pedido de tutela sumária, porquanto não demonstrado o perigo na demora apto a ocasionar prejuízo irreversível ao demandado. Em verdade, há perigo de dano reverso, considerando a possibilidade de reforma da Decisão em eventual recurso interposto pelo antigo patrono da parte ora Agravante, o Dr. Edson Cosme da Silva, observando-se o teor do disposto no parágrafo 14 do artigo 85 do Código de Processo Civil. Portanto, não há qualquer prejuízo da análise da questão pelo Colegiado no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação neste Gabinete. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte Agravada. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator